Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-55.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial com base em "Instrumento Particular de Reconhecimento de Dívida com Fiança" – Sentença de improcedência – Apelação sustentando ausência de título executivo hábil a embasar a execução – Descabimento – Embargante não negou a celebração do negócio jurídico e a exigibilidade do valor nele consignado – A confissão de dívida, subscrita pelos

Ementa:

*Embargos à execução de título extrajudicial com base em "Instrumento Particular de Reconhecimento de Dívida com Fiança" – Sentença de improcedência – Apelação sustentando ausência de título executivo hábil a embasar a execução – Descabimento – Embargante não negou a celebração do negócio jurídico e a exigibilidade do valor nele consignado – A confissão de dívida, subscrita pelos devedores e assinada por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC – Súmula 300 do STJ – Crédito originário de operações de faturização entre as partes – Validade – A confissão de dívida que embasa a execução é resultado de novação, instituindo novas condições e forma de pagamento, nos termos do art. 360 do CC – Embargante não se desincumbiu do ônus de infirmar o direito de crédito postulado na execução (art. 373, II do CPC) – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000188-55.2020.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante LEANDRO
CESAR LENARDUZZI, é apelado CONEXÃO FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-55.2020.8.26.0428 - Voto 33560
2
VOTO No : 33560
APEL. No : 1000188-55.2020.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA
APTE. : LEANDRO CÉSAR LENARDUZZI
APDO. : CONEXÃO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

*Embargos à execução de título extrajudicial com base em
“Instrumento Particular de Reconhecimento de Dívida com
Fiança”
Sentença de improcedência
Apelação
sustentando ausência de título executivo hábil a embasar a
execução
Descabimento
Embargante não negou a
celebração do negócio jurídico e a exigibilidade do valor
nele consignado A confissão de dívida, subscrita pelos
devedores e assinada por duas testemunhas, é título
executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC
Súmula 300 do STJ Crédito originário de operações de
faturização entre as partes
Validade
A confissão de
dívida que embasa a execução é resultado de novação,
instituindo novas condições e forma de pagamento, nos
termos do art. 360 do CC Embargante não se desincumbiu
do ônus de infirmar o direito de crédito postulado na
execução (art. 373, II do CPC)
Sentença mantida

Recurso negado.*

Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial
opostos por LEANDRO CÉSAR LENARDUZZI em face de CONEXÃO FOMENTO
MERCANTIL LTDA, julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 92/95, condenando
o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em 10% da execução.

Apela o embargante, procurando reverter a r. sentença, alegando,
em síntese, nulidade da execução, por ausência de título executivo hábil a embasá-la,
fundada em instrumento particular de confissão de dívida, emitido em garantia a contrato de
fomento mercantil. A faturizada e/ou seu sócio avalista não podem ser responsabilizados
pela solvência dos sacados perante a empresa faturizadora, o que representaria verdadeira
transferência ao embargante dos riscos do negócio da embargada, descaracterizando a
relação jurídica originária mantida entre as partes. Ilícita, portanto, a exigência de garantia
ao contrato de factoring, representada pelo instrumento particular de confissão de dívida que
embasa a execução. Assim, pugna pela extinção da execução, porque não amparada em
título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (fls. 98/113).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 118/122).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em
“Instrumento Particular de Reconhecimento de Dívida com Fiança”, celebrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-55.2020.8.26.0428 - Voto 33560
3
06/12/2019 entre a embargada Conexão Fomento Mercantil Ltda e a empresa
executada Sopropack Comércio e Manutenção de Equipamentos Industriais Ltda ME,
figurando como devedores solidários Leandro César Lenarduzzi e Fernanda Lenarduzzi,
confessando-se dívida no valor de R$30.564,76, para pagamento em duas parcelas de
R$15.850,00 com vencimento nos dias 11/06/2019 e 01/07/2019, executando-se o valor de
R$17.669,22 (fls. 43 e 44/46).

Os embargos à execução opostos pelo codevedor Leandro
César Lenarduzzi foram julgados improcedentes por sentença assim fundamentada:

“Os Embargos são Improcedentes. Com efeito, o instrumento é
título executivo hábil a aparelhar a ação executória, haja vista que nele estão presentes os
requisitos de título executivo extrajudicial. Note-se que o título possui cláusulas que
mencionam claramente todas as condições da avença. Razão assiste à parte embargada,
eis que o título em comento é executivo porque preenche todos os requisitos para a sua
exigibilidade, nos termos do disposto no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, eis
que é indiscutível o instrumento particular de confissão de dívida. Neste passo, urge
destacar que a execução de título extrajudicial funda-se na confissão de dívida
apresentada, e não no contrato de factoring. Ademais, o art. 296 do Código Civil
estabelece que "Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do
devedor". Portanto, ao confessar o débito perante a embargada, o embargante assumiu
expressamente a responsabilidade, no que tange à solvência dos devedores. Tal fato faz
exsurgir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, não dando margem a maiores
discussões. Não é outro o entendimento do E. TJSP no julgamento de caso semelhante.
Veja-se: 'EMBARGOS À EXECUÇÃO Instrumento Particular de Confissão de Dívida
Título derivado de contrato de factoring Sentença de improcedência
Apelo da
embargante
Alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pois o contrato
de factoring não dá garantia, sendo que a faturizadora deve assumir o risco do negócio,
impedindo o regresso contra o cedente ou a entrega de garantia da operação

Inadmissibilidade
O contrato executado é a confissão de dívida e não o contrato
de factoring Confissão de dívida devidamente assinada pelas partes e por duas
testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, II do CPC Embora a confissão de
dívida tenha origem na recompra de títulos cedidos pela embargante à embargada, é certo
que o artigo 296 do Código Civil dispõe que o cedente não responde pela solvência do
devedor, de modo que, ao confessar o débito perante a embargada, a embargante
(cedente) assume expressamente a responsabilidade de solvência aos devedores (sacados)
Confissão de dívida não pode ser considerada mera garantia da operação de factoring,
por ser negócio diverso, não impondo a recompra pelo faturizado de cártulas não
honradas
Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.' (Apelação Cível no
1000308-21.2019.8.26.0659. Rel: Des. Ramon Mateo Júnior. Julgado em 03/12/2019). Em
prosseguimento, valho-me do voto do Eminente Relator: 'Ressalte-se, ainda, que a
embargante, num primeiro momento, ao assinar a confissão de dívida, assume ser
devedora, mas agora que está sendo cobrada, tenta se eximir de sua responsabilidade, o
que não se pode admitir(..). Ademais, no caso dos autos, não há demonstração de
qualquer vício na confissão de dívida a ensejar a sua nulidade, tanto que a embargante
quitou algumas parcelas da obrigação, evidenciando a higidez da obrigação. Obtempero
ainda que acolher os fundamentos invocados pela embargante implicaria admitir que ela
alegasse sua própria torpeza, na medida em que emitiu a confissão de dívida para, depois,
alegar sua nulidade. Isso é vedado pelo Direito'. Por fim, o embargado não apresentou
qualquer outra alegação do rol previsto no art. 917, do CPC”.

Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-55.2020.8.26.0428 - Voto 33560
4

No contrato de fomento mercantil, a princípio, o cessionário assume
as despesas de cobrança e os riscos de não pagamento do título, não possuindo direito de
regresso em face da faturizada cedente, salvo em caso de nulidade dos títulos cedidos.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “COMERCIAL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA
E
CONTRATO
DE
FACTORING.
INADIMPLÊNCIA
DO
ADQUIRENTE
DA
MERCADORIA.
RECOMPRA.
RESPONSABILIDADE DA
FATURIZADA. QUESTÃO FÁTICA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O risco assumido
pelo faturizador é inerente à operação de factoring, não podendo o faturizado ser
demandado para responder regressivamente, salvo se tiver dado causa ao inadimplemento
dos contratos cedidos (precedentes), hipótese que, segundo a recorrente, estaria prevista
em cláusula contratual. 2. No caso concreto, apesar de a exequente, faturizadora, ter
alegado a responsabilidade da faturizada pelo inadimplemento do adquirente das
mercadorias - devolução de produtos impróprios para o consumo -, os acórdãos da
apelação e dos aclaratórios não apreciaram tal questão fática, deixando a recorrente de
veicular no recurso especial violação do art. 535 do CPC. Tais circunstâncias tornam
inviável o exame, em recurso especial, da prova dos autos, com o propósito de acolher o
pedido recursal de prosseguimento da execução, incidindo o óbice do enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. 3. Recurso especial desprovido" (REsp 1163201 /PE, rel. Min. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, 4a Turma, j. 02/12/2014).

No caso, todavia, a devedora principal (Sopropack Comércio e
Manutenção de Equipamentos Industriais Ltda ME) e os devedores solidários
(Fernanda Lenarduzzi e Leandro César Lenarduzzi), por livre e espontânea vontade,
firmaram em 06/06/2019 “Instrumento Particular de Reconhecimento de Dívida com
Fiança”, confessando-se devedores da quantia de R$30.564,76 (fls. 44/46).

Referido instrumento particular de confissão de dívida encontra-se
assinado pela devedora principal, pelos devedores solidários e por duas testemunhas, não
havendo qualquer impugnação do embargante quanto à autenticidade do documento, das
assinaturas nele consignadas, ou mesmo do valor apresentado como saldo devedor.

Assim, a execução está aparelhada em título dotado de certeza,
liquidez e exigibilidade (fls. 44/46), acompanhada de demonstrativo do débito (fl. 43),
preenchendo os requisitos específicos do procedimento executório (art. 784, III, do CPC).

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
III - o documento particular assinado pelo devedor e por duas
testemunhas”.

A matéria, inclusive, foi pacificada no STJ com a edição da súmula
300: “O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura
de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

Assim, não comporta acolhimento a tese do embargante de
inexigibilidade do título exequendo, originário de operação de fomento mercantil mantida
entre a exequente e a devedora principal, Sopropack Comércio e Manutenção de
Equipamentos Industriais Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-55.2020.8.26.0428 - Voto 33560
5
Embora o débito que deu causa ao instrumento de confissão de
dívida tenha origem em operações de faturização, conforme restou incontroverso e
reconhecido de maneira expressa no próprio instrumento de confissão de dívida (fls. 44/46),
certo é que tal avença novou dívidas anteriores, com o estabelecimento de novas condições
e forma de pagamento, nos termos do art. 360, I, do Código Civil.

“Art. 360. Dá-se a novação:
I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para
extinguir e substituir a anterior”.

Novação, portanto, é o ajuste de nova obrigação, com ânimo de
novar, assim entendido com a intenção deliberada de substituir obrigação anterior por outra.

Patente a novação no caso, expressa por meio do termo de confissão
de dívida emitido em substituição a dívida anterior, sem previsão de retorno das partes às
condições originárias em caso de inadimplemento da obrigação, tornando lícito à credora
exigir o adimplemento da nova obrigação constituída.

O simples fato de o instrumento de confissão de dívida decorrer de
precedentes operações de faturização não invalida sua exigibilidade, por falta de prova de
qualquer vício em sua formulação, prova cujo ônus competia ao devedora embargante.

Nesse sentido, precedentes do STJ e deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
NOVAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N° 300/STJ. 1. "A confissão de
dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de
Processo
Civil,
é
título
executivo
extrajudicial,
independentemente de haver ou não novação da dívida
confessada ou da origem desta (EREsp 500.822/RJ, Rel. Ministro
Massami Uyeda, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em 26/9/2012, DJe 6/11/2012). 2. Agravo
regimental
não
provido”
(STJ
3a
Turma AgRg no AREsp 300305/SP Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva j. 02/12/2014).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Exceção
de pré-
executividade - Alegação de nulidade da confissão de dívida, eis
que supostamente eivada de vícios Confissão de dívida que é
título executivo extrajudicial Cláusula de recompra dos títulos
cedidos, em razão de expressa declaração de estarem eivados de
nulidade, que é valida Precedentes desta Corte
Exceção
de pré-executividade rejeitada Recurso improvido, revogado o
efeito
suspensivo. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037957-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro:
08/05/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO
Confissão de dívida

Instrumento livremente assinado, que serve à comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-55.2020.8.26.0428 - Voto 33560
6
dívida entre as partes
Ocorrência de novação
Vício de
consentimento não demonstrado
Sentença de improcedência
mantida

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1008976-42.2018.8.26.0068; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/05/2019; Data de Registro:
24/05/2019)

EMBARGOS DO DEVEDOR CONTRATO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA TÍTULO EXECUTIVO CPC/2015, ART. 784,
III
SÚMULA 300, STJ
CRÉDITO ORIUNDO DE
DESCONTO E RECOMPRA DE TÍTULOS
VALIDADE

APELAÇÃO
IMPROVIDA. (TJSP;
Apelação
Cível
1000332-48.2017.8.26.0100; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro:
06/03/2018)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Execução
que
veio
lastreada em instrumento de confissão de dívida, subscrito pelos
interessados e por duas testemunhas. Título executivo
extrajudicial. Inteligência do artigo 585, II, do Código de
Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da
execução. Irrelevante o fato de a dívida originária se tratar de
contrato de "factoring". Com a novação, novo título executivo
teve origem, de modo que não cabe falar em nulidade, pois
nenhum ilícito foi demonstrado na sua formação. Precedentes do
C. STJ e desta E. Corte. Sentença mantida. Apelação provida,
tão somente, para se conceder ao autor os benefícios da justiça
gratuita.” (Apelação Cível: 1014674-35.2015.8.26.0100 Relator:
Jairo Oliveira Júnior 15a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 04/05/2017).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS
CONTRATO DE FACTORING. Execução movida por empresa
de factoring, baseada em contrato de confissão de dívida e em
notas promissórias. Hipótese em que os devedores (faturizados)
negociaram
duplicatas
sem
lastro
com
a faturizadora.
Devedores que inclusive admitiram o débito e se propuseram ao
parcelamento do valor, mas em montante inferior ao devido.
Reconhecimento da exigibilidade das notas promissórias e do
contrato de confissão de dívida. Hipótese que não trata de
repasse do risco do negócio ao faturizado. Sentença mantida.
Recurso improvido. (Apelação Cível: 0006037-64.2010.8.26.0108
Relatora: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez 24a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 09/03/2017.

Dessa forma, não há falar em ausência de título executivo, por não
se vislumbrar qualquer ilícito demonstrado pelo embargante na hipótese, restando
preenchidos os pressupostos do art. 784, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-55.2020.8.26.0428 - Voto 33560
7
Como dito, o embargante não negou a celebração do negócio
jurídico com a embargada, tampouco comprovando o pagamento da dívida confessada ou
impugnando de modo específico o quantum debeatur discriminado no demonstrativo de
débito de fl. 43, tornando o débito exigível, na falta de qualquer prova do pagamento.

Tranquila a jurisprudência do STJ nesse sentido: “1. Por gozarem
os títulos de crédito de literalidade, eventual quitação destes, no caso, da nota
promissória, deve necessariamente constar no próprio contexto da cártula ou
eventualmente em documento que inequivocamente possa retirar-lhe a exigibilidade,
liquidez e certeza. Outrossim, qualquer questão relacionada a sua cobrança indevida deve
ser demonstrada por meio documental. Sob esse prisma, pois, descabida a produção de
prova testemunhal para comprovar a quitação de parte da dívida ou a cobrança abusiva
de juros. 2 - Assim, ausente a quitação da dívida, conforme, inclusive, reconhecido pelas
instâncias ordinárias, até mesmo porque inexistente qualquer início de prova por escrito,
e sendo descabida a produção de prova testemunhal dada a literalidade dos título
executado, perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide com a extinção do
processo. Por outro lado, infirmar tal decisum exige-se o reexame de provas (incidência
da Súmula 07/STJ). 3 - A teor do art. 255, § 2o, do RISTJ, para a apreciação e
comprovação da divergência jurisprudencial, devem ser expostas as circunstâncias que
identificam os casos confrontados, impondo-se a similitude fática entre o v. acórdão
recorrido e o paradigma com tratamento jurídico diverso. Outrossim, necessária a
juntada de cópias integrais de tais julgados, ou ainda, a citação do respectivo repositório
oficial de jurisprudência. 4 - No caso vertente, o recorrente não realizou o necessário
confronto analítico entre os arestos apontados como divergentes, restringindo-se a mera
citação de ementas, impossibilitando o conhecimento do recurso pela divergência. 5 -
Recurso não conhecido.” (REsp 707460/MS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 07/11/2005).

Destarte, diante da falta de elementos concretos a infirmar a
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que emana do título exequendo, assim como
ausente prova do pagamento, ônus do qual não se incumbiu o embargante, os embargos à
execução são, de fato, improcedentes.

Enquanto a embargada provou fato constitutivo de seu direito de
crédito, o embargante não trouxeram elementos aptos a infirmar a certeza, liquidez e
exigibilidade do título, nos termos do art. art. 373 do CPC, já que “impugnados os
embargos, a matéria neles alegada torna-se controvertida, cabendo o ônus da prova ao
embargante. Como este é autor, a ele cabe a prova do fato constitutivo de seu direito (art.
333, I). Ora, o fato constitutivo do direito do autor é o fato alegado para desfazer o título.
Se o embargante não demonstra convincentemente esse fato, perderá os embargos porque
prevalecerá a presunção de certeza que emana do título.” (GRECO FILHO, Vicente.
“Direito Processual Civil Brasileiro”. Vol. III. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 128).

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
apelada, ofertando contrarrazões (fls. 118/122), elevo os honorários advocatícios de
sucumbência em mais 5% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do
CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR